Tribunal: STF
Processo: RE 1074582
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-08-30
Data de publicação: 2019-08-30

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LEI COMPLEMENTAR 187/2000 DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 37, II, DA CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 4. INOCORRÊNCIA. MERA APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 46/1994 DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.